Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CURATELA DO TITULAR DA CONTA CORRENTE. COMUNICAÇÃO. OMISSÃO DE BLOQUEIO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS JUDICIALMENTE OU PELO CURADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS IMATERIAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais e imateriais decorrentes de movimentações bancárias realizadas por terceiro após a interdição do titular da conta corrente.
2. Fatos relevantes. (i) B.B. da S., correntista da instituição financeira ré, foi internado em estado de “coma vegetativo” em razão de encefalopatia hipóxico-isquêmica, em 28.02.2023; (ii) em 25.04.2023, E. F. de P., filha de B., foi nomeada curadora provisória no processo de interdição; (iii) o termo de curatela foi entregue à instituição financeira ré, em 28.04.2023; (iv) em 08.05.2023, a curadora compareceu novamente à agência bancária para noticiar que terceira pessoa não autorizada estaria a movimentar a conta corrente; (v) constatadas movimentações financeiras na conta corrente entre 28.04.2023 e 30.05.2023; (vi) em 29.05.2023 foi certificado o óbito do correntista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se (i) a instituição financeira, devidamente informada da interdição do correntista, omitiu-se quanto ao bloqueio de todas as operações bancárias a ponto de permitir a movimentação por terceiro não legitimado, (ii) tais fatos subsidiam (ou não) a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a ciência formal do banco acerca da curatela do titular da conta corrente, competia à instituição adotar medidas eficazes para proteger o patrimônio do correntista judicialmente interditado, o que inclui o bloqueio de todos os acessos eletrônicos e cartões vinculados à conta que não fossem mediante autorização judicial e do curador.
5. A manutenção parcial dos acessos permitiu desautorizadas movimentações financeiras por terceira pessoa (com quem o curatelado manteria vínculo afetivo), mesmo após a interdição e posterior óbito, a configurar omissão relevante.
6. Configurada a falha na prestação do serviço bancário que legitima a responsabilização objetiva da instituição financeira pelo ressarcimento dos danos materiais (uso do cartão de débito, transferências bancárias, transações via PIX e saques) entre a apresentação do termo de curatela e o óbito do titular da conta bancária (Lei n.o 8.078/1990, art. 14). No ponto, sentença reformada.
7. Lado outro, o abalo emocional alegado pelos herdeiros, à míngua de comprovação de consequências subjetivas mais gravosas na esfera psicológica, imagem-atributo ou honra, não ultrapassa os limites do mero dissabor decorrente de controvérsia patrimonial, insuficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade para efeito de reparação por danos imateriais (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CPC, arts. 86 e 932, III; Lei n.o 8.078/1990, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. TJDFT, acórdão 1984225, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; TJDFT, acórdão 0703859, rel. Des. Hector Valverde, 2a Turma Cível.